Tribunal: TJMT
Processo: 0005568-34.2016.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005568-34.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO - CPF: 206.256.691-34 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 487, I C/C ART. 924, II, AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação da parte devedora.

2. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Arom Olímpio Pereira
,
juiz de direito,
que, na
“
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0005568-34.2016.8.11.0008, ajuizada em desfavor de ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, julgou extinto o feito, com base no art. 487, I, c/c art.924, II, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

200195332):

“
Vistos,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO (qualificados nos autos).

2. A parte Executada foi citada para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora.

3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do presente feito (ID n. 130306711), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução assim sendo:

“Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do adimplemento do débito fiscal,
declaro extinta a presente execução fiscal
, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Determino o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos autos.

8. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT,
27 de outubro de 2023.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser parcialmente reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)Seja o presente Recurso de Apelação
CONHECIDO
e que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgue pelo seu total
PROVIMENTO
, para:

a.1)Reformar parcialmente a r. Sentença Recorrida,
fazendo-se incluir no julgado a
condenação da parte vencida a pagar honorários advocatícios de sucumbência
ao causídico da parte vencedora, com base no art. 85, §3º, I e § 19, do CPC;

b)
Seja a parte Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sede recursal, a serem arbitrados por Vossas Excelências com fundamento no art. 85, §11, do CPC

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Arom Olímpio Pereira
,
juiz de direito,
que, na
“
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0005568-34.2016.8.11.0008, ajuizada em desfavor de ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, julgou extinto o feito, com base no art. 487, I, c/c art.924, II, ambos do Código de Processo Civil (ID.

200195332).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
25.10.2016
, com a presente ação, em face da ora apelada, ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO,

visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 139, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.078,55 (mil e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que, no dia 20.06.2023,
o ente municipal informou nos autos que a parte executada realizou o pagamento de seu débito tributário de forma administrativa. Na oportunidade, pugnou pela condenação em honorários de sucumbência e custas processuais (ID. 200195327).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 200195332).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser parcialmente reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”
.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo.

Ressalta-se, por oportuno, que, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente, ora agravada, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)
”. (grifos nossos).

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)
”. (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024